Tribunal: TJMT
Processo: 1001970-05.2023.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001970-05.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Plano de Classificação de Cargos, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), SELMA SOUZA DA SILVA - CPF: 938.687.581-00 (RECORRIDO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001970-05.2023.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Município de Jaciara

Recorrida(s):

Selma Souza da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ILÍQUIDA REJEITADA.

PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LEI MUNICIPAL N° 1.456/2012. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À CONCESSÃO. EFEITOS FINANCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que no âmbito dos Juizados Especiais não pode ser proferida sentença ilíquida, entendo que não merece acolhimento, vez que basta simples cálculo aritmético para auferir o valor da condenação.

2. A reclamante, ora recorrida, alega que é servidora pública municipal, ocupando o cargo de Auxiliar de desenvolvimento infantil, fazendo jus ao direito de percepção da progressão horizontal, nos termos da Lei Municipal n. 1.456/2012, formulando administrativamente seu pedido (protocolo n. 5383-01/2019), o qual foi deferido, sendo realizada a adequação de seus vencimentos. Ocorre que a
progressão foi unilateralmente cortada em junho de 2021, sem nenhuma justificativa plausível, o que perdurou até abril de 2022, o que fora normalizada em junho de 2022.

3. O Município Recorrente sustenta que a inexistência do direito de progressão horizontal da Autora, em razão da ausência de constituição da comissão para reconhecimento do aperfeiçoamento dos cursos apresentados. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4. A respeito da matéria discutida, a Lei Complementar n. 1.456/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Jaciara e dá outras providências, prevê que para a progressão funcional deve ser observado o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício em cada classe, conforme disposto no artigo 46, da referida lei:

Art. 49-
A progressão horizontal dos Profissionais do Quadro Geral dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe
, observado o cumprimento do estágio probatório e
o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, 03 (três) anos da classe C para a D e 03 (três) anos da classe D para a E, após a vigência da presente lei.
(Redação dada pela Lei nº 1619/2014)

5. Além do preenchimento de tais requisitos, o servidor público deve apresentar seus cursos qualificantes a Comissão Paritária de Servidores e Representante indicados do Sindicato dos Servidores e constituída pelo Prefeito Municipal, para fins de análise, tal possui previsão legal no artigo 47, da supramencionada lei, in verbis:

Art. 47. –

(...)

§ 2º Os cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, serão conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão paritária de servidores e representantes indicado do Sindicato dos Servidores e constituída pelo Prefeito Municipal para este fim e deverão obedecer, dentre outros, os seguintes requisitos à sua pontuação:

a) carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas;

b) serão computados apenas os cursos de aperfeiçoamento e/ou capacitação profissional, concluídos no máximo 10 (dez) anos anteriores à data do enquadramento.

§ 3º A carga horária de cursos de aperfeiçoamento e/ou capacitação profissional contada para posicionamento na classe não será recontada para efeito de nova progressão horizontal.

6. Contudo, verifica-se que há omissão da Administração Pública na criação da referida Comissão para análises das novas progressões horizontais dos servidores, de modo que, não há como penalizar a movimentação da carreira do servidor público, em razão da inércia da Municipalidade, de modo que tal fato não possui condão de obstar a progressão funcional da servidora, a qual comprovou devidamente fazer jus.

7. Neste sentido:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ILIQUIDA – ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECONHECIMENTO DE APERFEIÇOAMENTO NÃO REALIZADO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇAO DE COMISSÃO POR OMISSÃO DO MUNICIPIO – PROGRESSÃO DEVIDA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ A DATA DA IMPLANTAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É devida a progressão ao servidor público que cumpre os requisitos previstos em lei que não tenha sido submetido à Comissão, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

(N.U 1001834-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –

SERVIDORA MUNICIPAL– CARGO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – PROGRESSÃO HORIZONTAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE COMISSÃO DE ANÁLISE – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – ENQUADRAMENTO TARDIO – EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO) – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No âmbito do Município de Jaciara, a Lei Municipal 1.456/2012, estabelece, em suma, que para a progressão horizontal faz necessário preencher, além dos requisitos previstos no art. 49 da referida lei, os cursos apresentados, ainda, devem ser conferidos e/ou reconhecidos por uma Comissão Paritária de Servidores e Representantes indicados do Sindicato dos Servidores e constituída pelo Prefeito Municipal, conforme previsão do art. 47 do PCCS Geral (Lei Municipal n. 1.456/2012).

2. A omissão da administração pública na criação de Comissão para análises das novas progressões horizontais dos servidores não obsta a progressão funcional da servidora, pois não é justo transferir a servidora o ônus da omissão administrativa.

3. Tendo a servidora provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários deve ser efetivada a progressão funcional com o pagamento das diferenças salariais dela decorrentes.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001837-60.2023.8.11.0010, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023)

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM PROCEDER À AVALIAÇÃO –
PROGRESSÃO HORIZONTAL – PRESENTES OS REQUISITOS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.456/2012 – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À CONCESSÃO – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002780-77.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

8. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda para CONDENAR o Requerido ao pagamento da diferença salarial referente à progressão horizontal Classe A no período de junho/2021 a julho/22, aplicando correção monetária pelo índice IPCA-E desde a sentença e juros moratórios aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação válida. Tais diferenças devem incidir também sobre adicional de férias e gratificações natalinas do referido período
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024